Tribunal: STF
Processo: RE 1240154
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUINTE DE FATO. IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, a imunidade tributária subjetiva não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Tema 342 da repercussão geral. ADI 5816.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.